Tribunal: TJES
Processo: 5000732-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000732-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DOUGLAS DE JESUS SOUZA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5000732-23.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DOUGLAS DE JESUS SOUZA

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que concedeu o benefício do indulto ao agravado e declarou extinta sua punibilidade, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023. O Parquet sustenta que a prática de novo crime durante o livramento condicional impediria a concessão do benefício, requerendo a reforma da decisão e a retomada da execução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a prática de crime durante o livramento condicional configura falta grave apta a obstar a concessão do indulto, conforme os requisitos do Decreto nº 11.846/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 6º do Decreto Presidencial nº 11.846/2023 condiciona a concessão do indulto à inexistência de falta grave cometida nos 12 (doze) meses anteriores à publicação do decreto.

A prática de novo crime durante o livramento condicional não configura falta grave no âmbito da execução penal, mas sim causa específica de revogação ou suspensão do benefício, regida pelos arts. 86 a 88 do Código Penal e pelos arts. 140 a 145 da Lei de Execução Penal.

A distinção entre sanções aplicáveis ao descumprimento das condições do livramento condicional e aquelas previstas para falta grave no regime de execução penal impede que a prática de crime durante o livramento condicional seja utilizada como fundamento para negar o benefício do indulto.

Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e de Tribunais estaduais corrobora o entendimento de que o cometimento de crime no livramento condicional não afasta o direito ao indulto, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no decreto presidencial.

No caso, o agravado preenche os requisitos do Decreto nº 11.846/2023, não havendo registro de homologação de falta grave ou de revogação do livramento condicional antes da publicação do decreto, razão pela qual deve ser mantida a decisão que concedeu o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prática de crime durante o livramento condicional não configura falta grave no âmbito da execução penal, sendo regida por regramento próprio e incapaz de obstar a concessão de indulto ou comutação de penas, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos no decreto presidencial.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Presidencial nº 11.846/2023, art. 6º; Código Penal, arts. 86 a 88; Lei de Execução Penal, arts. 50, 52, 140, 142 e 145.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 572.228/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe 29/6/2020; TJ-MG, Agravo de Execução Penal nº 33682066520248130000, Rel. Des. Haroldo André Toscano de Oliveira, J. 18/11/2024; TJ-SC, Agravo de Execução Penal nº 80008082320248240020, Rel. Sérgio Rizelo, J. 12/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5000732-23.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DOUGLAS DE JESUS SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Decisão (ID 11853809), proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos da Execução Penal tombada sob n° 0039488-67.2014.8.08.0035, por meio da qual fora declarada extinta a punibilidade do agravado DOUGLAS DE JESUS SOUZA, concedendo o benefício de indulto nos termos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023.

Nas razões recursais (ID 11853806) o Parquet sustenta que o agravado cometeu novo crime em 09/06/2023, o que impediria a concessão do indulto, nos termos do artigo 6º do Decreto nº 11.846/2023, requerendo a reforma da sentença e a retomada da execução penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que o art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, prevê que é competência privativa do Presidente da República estabelecer os requisitos necessários para o alcance dos benefícios do indulto e da comutação. Expedido e publicado o decreto presidencial, cabe ao magistrado singular analisar o preenchimento das exigências estipuladas, sem restringir ou alargar as hipóteses.

Nesse contexto, o art. 6º, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, condiciona a concessão do benefício do indulto à inexistência de falta grave cometida nos 12 (doze) meses anteriores à publicação do decreto. Confira-se:

Art. 6º A declaração do indulto e da comutação de penas prevista neste Decreto fica condicionada à
inexistência de aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo competente
, em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave, prevista na Lei nº 7.210, de 1984 - Lei de Execução Penal, cometida nos doze meses de cumprimento da pena contados retroativamente a 25 de dezembro de 2023.

Observa-se, então, que, para obstara concessão do indulto, não pode o apenado ter cometido uma
falta grave
disciplinar cabível de aplicação de sanção
. O art. 50, da Lei de Execuções Penais, assim conceitua a falta grave disciplinar:

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;

II - fugir;

III - possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem;

IV - provocar acidente de trabalho;

V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas;

VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.

VII – tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.
(Incluído pela Lei nº 11.466, de 2007)

VIII - recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético

O
Parquet
sustenta que o agravado praticou
novo crime
em 09/06/2023, o que, em tese, impediria a concessão do benefício. Contudo, o Juízo a quo deferiu o pedido de indulto, entendendo que o agravado preencheu os requisitos objetivos e subjetivos, inclusive a
ausência de falta grave
no período retroativo.

No caso vertente, observa-se que de fato o agravado, em 09/06/2023, durante o gozo do livramento condicional, praticou o crime de roubo, pelo qual foi posteriormente condenado, conforme consta no Mov. 30 do SEEU, pp. 43/49.

Cumpre destacar que o livramento condicional consiste em uma antecipação da liberdade ao condenado que se encontra em estágio avançado do cumprimento da pena, permitindo sua reinserção gradual no convívio social, desde que atendidos os requisitos legais e observadas as condições impostas. A concessão desse benefício não vincula o reeducando a qualquer regime prisional, mas sua liberdade está condicionada ao cumprimento de obrigações específicas, cujo descumprimento pode acarretar a suspensão ou revogação do benefício.

A prática de novo crime durante o livramento condicional, embora
seja uma conduta grave
, não se equipara à falta grave disciplinar
prevista no artigo 6º, do Decreto nº 11.846/2023. Ademais, tal conduta não enseja regressão de regime, mas está sujeita às sanções específicas previstas nos artigos 86 e 88 do Código Penal e nos artigos 140, 142 e 145 da Lei de Execução Penal (LEP).

Nesse sentido,
o descumprimento das condições do livramento condicional não pode ser utilizado como fundamento para obstar a concessão do indulto
, uma vez que tal hipótese não está prevista no rol taxativo do artigo 50 da Lei de Execuções Penais, que elenca as faltas graves passíveis de sanção.

Nesse quadrante, destaque-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"no exame de casos análogos, firmou entendimento no sentido de que a prática de fato definido como crime durante o livramento condicional tem regras próprias, previstas nos artigos 83 a 90 do Código Penal, e nos artigos 131 a 146 da Lei de Execução Penal, não se confundido, portanto, com os consectários legais decorrentes de falta grave praticada durante o cumprimento da pena"(AgRg no HC 344.486/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 13/3/2018). [...] (AgRg no HC 572.228/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe 29/6/2020).

No mesmo sentido, é entendimento deste Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. REQUISITOS OBJETIVOS. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que concedeu o benefício do indulto ao apenado, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, e declarou extinta a pena de outro processo em razão de seu cumprimento integral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a prática de crime durante o livramento condicional configura falta grave apta a impedir a concessão do indulto, conforme os requisitos do Decreto nº 11.846/2023. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 6º do Decreto Presidencial nº 11.846/2023 condiciona a concessão do indulto à inexistência de falta grave cometida nos 12 (doze) meses anteriores à publicação do decreto.
4. A prática de novo crime durante o livramento condicional não configura falta grave
no âmbito da execução penal, mas sim causa específica de revogação ou suspensão do livramento condicional, regida pelos arts. 86 a 88 do Código Penal e arts. 140 a 145 da Lei de Execução Penal.
5. A distinção entre sanções aplicáveis ao descumprimento das condições do livramento condicional e aquelas previstas para falta grave no regime de execução penal impede que a prática de crime durante o livramento condicional seja utilizada como fundamento para negar o benefício do indulto. 6. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e de Tribunais estaduais corrobora o entendimento de que o cometimento de crime no livramento condicional não afasta o direito ao indulto, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no decreto presidencial. 7. No caso, o agravado preenche os requisitos do Decreto nº 11.846/2023, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão que concedeu o benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prática de crime durante o livramento condicional não configura falta grave no âmbito da execução penal, sendo regida por regramento próprio e incapaz de obstar a concessão de indulto ou comutação de penas, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos no decreto presidencial. Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial nº 11.846/2023, art. 6º; Código Penal, arts. 86 a 88; Lei de Execução Penal, arts. 50, 52, 140, 142 e 145. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 1.964.433/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 08/02/2022; TJ-MG, Agravo de Execução Penal nº 33682066520248130000, Rel. Des. Haroldo André Toscano de Oliveira, J. 18/11/2024; TJ-SC, Agravo de Execução Penal nº 80008082320248240020, Rel. Sérgio Rizelo, J. 12/11/2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. (TJ-ES – Agravo de Execução Penal: 5019347-95.2024.8.08.0000, Relator: Des.(a) Adriana Costa de Oliveira, Data de Julgamento: 20/02/2025, Segunda Câmara Criminal) – grifo nosso.

Deste modo, conforme ponderado no parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
, a interpretação pretendida pelo Ministério Público de Primeiro Grau conduziria a uma extensão indevida do conceito legal de falta grave, em afronta ao princípio da legalidade e à vedação da analogia
in malam partem
.

No caso em tela, o agravado obteve o livramento condicional em 25/07/2018, e não há registro de sua suspensão ou revogação até 25/12/2023. Ademais, estão preenchidos os demais requisitos estabelecidos no Decreto nº 11.846/2023, tais como a primariedade, a condenação por crime que não constitui impedimento ao benefício, o cumprimento de mais de um terço da pena e o restante a cumprir inferior a 6 (seis) anos.

Assim, embora o apenado tenha supostamente praticado nova infração penal no curso do livramento condicional, tal conduta
não pode ser enquadrada como falta grave
, nos moldes exigidos pelo art. 6º, do Decreto nº 11.846/2023, que condiciona a concessão do indulto à
inexistência de falta grave cometida nos 12 meses anteriores à publicação do decreto
.

Diante do exposto, considerando que não houve homologação de falta grave e que o livramento condicional não foi suspenso ou revogado antes da edição do Decreto de 2023, resta assegurado ao agravado o direito à concessão do indulto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
ministerial
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)